Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712034-47.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BVF ALIMENTOS EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID Num. 17567959, certifique-se a Secretaria quanto ao trânsito em julgado para o Distrito Federal, relativo ao acórdão no 1234039, de ID 14979643. Após, encaminhe-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente, Dr. ROMEU GONZAGA NEIVA. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020 10:40:46. ROBSON BARBOSA Desembargador